Tribunal: TJES
Processo: 5015448-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015448-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS A MENOR COM MOLÉSTIA GRAVE. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, determinou o fornecimento de fraldas descartáveis à menor portadora de hidrocefalia, retardo psicomotor global e epilepsia. O agravante alegou, entre outros pontos, (i) nulidade por aditamento à inicial após a citação; (ii) ausência de comprovação de miserabilidade; (iii) ilegitimidade do Estado diante da competência do Município; (iv) desnecessidade e excesso da quantidade determinada; e (v) ilegalidade na indicação de marca específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o aditamento à inicial após a citação do réu em demandas de saúde; (ii) estabelecer se o fornecimento de fraldas descartáveis configura obrigação estatal vinculada ao direito à saúde; (iii) determinar se é exigível a comprovação de miserabilidade da beneficiária para concessão do insumo; e (iv) avaliar se a indicação de marca e a quantidade de fraldas compromete a legalidade do provimento jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, excepcionalmente, o aditamento à petição inicial após a contestação, quando este não altera a causa de pedir e visa a adequar o tratamento médico já pleiteado, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual.

O fornecimento de fraldas descartáveis, quando prescrito por profissional habilitado e vinculado ao SUS, configura prestação positiva vinculada ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

A condição de vulnerabilidade da menor, em razão de suas enfermidades graves, afasta a necessidade de comprovação específica de miserabilidade, bastando a evidência de que a medida é imprescindível para garantir qualidade de vida e higiene adequadas.

A prescrição de produto de marca específica e em quantidade determinada (22 fraldas diárias da marca Plenitude), subscrita por neuropediatra da rede pública, goza de presunção de veracidade até prova em contrário, não havendo, por ora, elementos técnicos que infirmem a necessidade ou indiquem desarrazoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível o aditamento à petição inicial após a citação do réu em demandas de saúde, quando não houver alteração da causa de pedir.

O fornecimento de fraldas descartáveis, prescrito por médico habilitado, insere-se no rol de prestações estatais decorrentes do direito à saúde.

A vulnerabilidade decorrente de grave condição clínica afasta a exigência de demonstração de miserabilidade para a concessão do insumo.

A prescrição de marca e quantidade específicas goza de presunção de adequação, sendo válida na ausência de prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 329; Lei nº 8.666/1993, art. 15, § 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.498.607/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.673.739/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; TJES, AI 5013675-43.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03.05.2024; TJES, AI 5006448-36.2022.8.08.0000, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 12.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a
juizou a ação civil pública
nº 0001197-91.2019.8.08.0012 em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando o fornecimento de fraldas, conforme laudo médico
ID
24463718

e o juízo
a quo
deferiu o pleito liminar.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta,
em seu agravo
, que
(1)
a decisão recorrida foi proferida após aditamento à petição inicial realizado pelo autor da demanda após a citação do réu, em violação ao disposto no art. 329 do CPC;
(2)
as fraldas descartáveis não constituem insumo terapêutico, são consideradas
item de uso pessoal e de higiene que, a rigor, não caracteriza ação voltada à saúde;
(3)
a agravada não comprovou sua condição de miserabilidade ou situação de risco social ou individual que demonstre a impossibilidade de utilização de Programa de Governo já disponível para utilização do cidadão;
(4)
na repartição de competências do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pelo fornecimento de insumos e equipamentos para a saúde é do ente Municipal, o que exclui a atuação do Estado;
(5)
a quantidade de fraldas a serem fornecidas pelo Poder Público deve ser limitada ao número de 120 fraldas por mês, sendo ônus do autor comprovar, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado, o número de fraldas necessárias para o uso do paciente e
(6)
a especificação de produto de marca específica importa violação ao artigo 15, § 7º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93.

Pois bem.

De início, ressalto que a jurisprudência deste eg. TJES tem admitido o aditamento à petição inicial após a contestação, ainda que sem o consentimento do réu em hipóteses em que o novo pedido tem como escopo
a adequação do tratamento médico inicialmente pleiteado. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. ACRÉSCIMO DE TRATAMENTOS MÉDICOS NECESSÁRIOS. MERO DESDOBRAMENTO DO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a previsão do art. 329 do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, DJe de 26/10/2020). 2. No caso, tratando-se de requerimento de tratamento médico, pautado na mesma causa de pedir, qual seja, o acometimento da moléstia e a dificuldade de arcar com os fármacos, se mostra possível a adequação do tratamento com a inclusão de alguns medicamentos e/ou exclusão de outros. 3. Agiu com acerto o julgador da instância originária em acolher o pedido de aditamento da inicial permitindo o prosseguimento da demanda quanto aos novos fármacos, diante da alteração do tratamento. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(AI
5013675-43.2023.8.08.0000
-
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível
-
Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
-
Data: 03/May/2024
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – APÓS CONTESTAÇÃO – EXCEPCIONALMENTE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir (...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) 2. Caso concreto em que o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, pois são justamente a reparação danos causados durante o período de internação. 3. Assim, ainda que não haja concordância da parte requerida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, agiu com acerto a julgadora singular ao deferir a emenda, posto que, do contrário, caberia a parte autora apenas ajuizar uma nova ação que tramitaria em apenso à demanda originária, o que causaria um maior tumulto processual, além de ser totalmente desarrazoado. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(AI
5006448-36.2022.8.08.0000
-
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
-
Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
-
Data: 12/Jul/2023
)

Neste caso concreto, tanto o pedido formulado na petição inicial (de fornecimento de cadeira de rodas de banho e de medicamentos) quanto no aditamento (de fornecimento de fraldas descartáveis) decorrem da mesma causa de pedir, qual seja, a moléstia que acomete a menor Keyonara Gomes Pinto, qual seja, “
h
idrocefalia, retardo psicomotor global e epilepsia (CIDS: G.91+ F.83 + G.40.2)
”, motivo pelo qual o aditamento deferido após a contestação e mesmo sem a concordância do ora agravante, visa a atender ao
s princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais
e deve ser mantido
.

O
fornecimento de fraldas descartáveis já foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça como concretização do direito à saúde assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal,
pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, desde que prescrito por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente (AgInt no AREsp n. 1.498.607/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019).

I
n casu
, também levando em consideração a moléstia que acomete a ora agravada e a necessidade corroborada por laudo prescrito por profissional médico habilitado, não há como afastar a obrigação imposta pela decisão recorrida.

Vale ressaltar, como muito bem colocado pelo parecer ministerial, que é desnecessária a comprovação, pela agravada, de sua
condição de miserabilidade ou situação de risco social ou individual
porque “
as circunstâncias do caso concreto evidenciam a vulnerabilidade da adolescente, que, em razão de sua grave condição clínica, depende diretamente do fornecimento das fraldas descartáveis para manter sua saúde e dignidade
”.

Por fim, tenho que
a quantidade de fraldas
solicitadas – e sua eventual
desarrazoabilidade -, bem como a especificação de marca determinada constam do laudo médico colacionado aos autos, prescrito por profissional médico neuropediatra vinculado à Secretaria Estadual de Saúde (Lúcio Coelho Miranda, CRM 6462-ES), não foi, até o momento, desqualificado por outra prova em contrário (ex.: laudo médico elaborado por outro profissional igualmente qualificado).

Assim, até o desenvolvimento da fase instrutória do processo de origem e a demonstração da desnecessidade do fornecimento das 22 (vinte e duas) fraldas diárias da marca
Plenitude
”, faz-se necessária a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.